Tribunal: STF
Processo: RE 1418386
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. VERBAS TRABALHISTAS. VÍNCULO CELETISTA. ANTES DA TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA Nº 928 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Competência - Ação promovida por servidor público municipal visando o pagamento de diferenças de horas extras e de adicional noturno - Valores supostamente devidos são anteriores ao ano de 2012, ou seja, período em que o regime jurídico aplicado aos servidores públicos do Município de Guarujá era celetista - Decisão agravada que declinou da competência, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho - Inadmissibilidade - Conhecimento do recurso tendo em vista o entendimento fixado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, segundo o qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada (REsp 1.696.396/MT Tema nº 988) - Competência da Justiça Comum para julgamento da causa - Decisão reformada - Precedentes - Recurso provido.” (e-doc. 10, p. 2). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 15).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violado o art. 114, inc. I, da Constituição da República e o Tema nº 928 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que “o Autor pretende com a presente ação o recebimento de verbas supostamente devidas quando o regime jurídico dos servidores municipais era o celetista. De fato, a parte autora foi contratada pela Administração Municipal para assumir emprego público, vez que, à época, a Lei Orgânica do Município de Guarujá optou pelo regime celetista como regra para os servidores municipais efetivos. E foi apenas com a com a vigência do Estatuto dos Servidores Municipais em 01.01.2013, regulamentado da Lei Complementar Municipal n. 135/12, que os servidores municipais concursados e efetivos migraram para o regime estatutário, passando esta lei a disciplinar o regime jurídicos das diversas categorias de servidores. No entanto, a verba pleiteada pelo servidor e indicada no processo administrativo n. 6417/13, se refere a supostas diferenças nas horas extras e adicional noturno que seriam devidos a diversos servidores municipais, de passivo de 5 (cinco) anos anteriores a janeiro de 2012, data em que o município alterou a forma de apuração destas verbas. Vejamos cópia do documento de instauração do expediente indicado, anexado pela própria parte autora” (e-doc. 12, p. 10).



    3.2. Alega que “não há surpresa nesta linha de julgamento vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.001.075, (Tema de Repercussão Geral n. 928) sedimentou o entendimento de que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário” (e-doc. 12, p. 12).



    3.3. Sustenta que, “de fato, a ADI nº 3.395 avaliou a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar a ação do Poder Público e seus servidores quando o vínculo é de natureza jurídico-estatutária. No entanto, no presente caso, o vínculo ora em análise é celetista, visando o Recorrente a cobrança de verbas quando vigente o regime celetista entre os servidores e o Município de Guarujá” (e-doc. 12, p. 14).



    3.4. Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para reforma do v. acordão recorrido e manutenção da decisão proferida em primeiro grau, sob pena de afronta ao 114, inciso I, da Constituição Federal” (e-doc. 12, p. 17).



    4. O Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo para o Tribunal de origem em razão do Tema RG nº 928 (e-doc. 23).



    5. A 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “ADEQUAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA - Devolução à Turma Julgadora para a realização do juízo de conformidade com o precedente firmado no Recurso Especial nº 1.001.075/PI (Tema nº 928/STF) - Artigo 1.040, inciso II, CPC - Pretensão do Autor ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da incidência das incorporações de chefia na base de cálculo das horas extras e do adicional noturno - Parecer da Procuradoria do Município de Guarujá reconhecendo o direito pleiteado - Inaplicabilidade do Tema nº 928/STF - Precedente mais recente do E. Supremo Tribunal Federal determinando que ‘à Justiça comum compete conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período’ - Precedente que deve ser aplicado no caso em questão - Acórdão mantido - Retratação indevida.” (e-doc. 27, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso merece prosperar.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos e fundamentos do acórdão recorrido:



    “Na origem, cuida-se de ação ajuizada por Fernando Luiz Ventura em face do Município de Guarujá, na qual alega que é servidor público municipal e teve reconhecido, em processo administrativo, o direito de receber as diferenças salariais decorrentes das incorporações de chefia, na base de cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno.



    (...)



    Em despacho saneador, o MM. Juiz a quo declinou a competência, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, uma vez que os valores supostamente devidos são anteriores ao ano de 2012, ou seja, período em que o regime jurídico aplicado aos servidores públicos do Município de Guarujá era celetista (fls. 1.049/1.051).



    (...)



    Com efeito, uma vez que as verbas ostentam natureza administrativa, a competência para o processamento e julgamento da respectiva demanda é da Justiça Comum, conforme jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal: 



    ‘(...) 2. À Justiça comum compete conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período. 3. Agravo regimental provido. (Rcl 26064 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 20-02-2018 PUBLIC 21-02-2018). 



    Assim, de rigor o reconhecimento da competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a presente ação.” (e-doc. 10, p. 2-5; grifos nossos).



    8. No acórdão proferido em juízo de retratação consta:



    “(...) no presente caso, decidiu-se afastar a competência da Justiça do Trabalho em razão da causa de pedir estar relacionada a relação jurídico-administrativa, uma vez que o Autor visa o cumprimento dos pedidos feitos em processo administrativo, quais sejam, as diferenças salariais decorrentes da incidência das incorporações de chefia na base de cálculo das horas extras e do adicional noturno. 



    Tem-se, ademais, que parecer jurídico da Procuradoria do Município de Guarujá reconheceu o direito pleiteado no processo administrativo em comento. 



    Deste modo, não se verifica a incidência do precedente firmado Tema nº 928 do E. Supremo Tribunal Federal. 



    Constatando-se que as verbas foram reconhecidas em sede administrativa, a competência para o processamento e julgamento da respectiva demanda é da Justiça Comum, conforme jurisprudência mais recente da Suprema Corte (...)” (e-doc. 27, p. 3-4).



    9. Verifica-se que a causa de pedir refere-se a créditos decorrentes de incorporações de chefia na base de cálculo de horas extraordinárias e de adicional noturno, que surgiu quando o recorrido estava submetido ao regime celetista. 



    10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.001.075/PI, Tema nº 928 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”. Veja-se a ementa do referente julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.”



    (ARE nº 1.001.075/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08/12/2016, p. 1º/02/2017). 



    10.1. No mesmo sentido são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR: VERBAS REMUNERATÓRIAS TRABALHISTAS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO PELO VÍNCULO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 928 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.356.294-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022).



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 928. REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações em que se discute o direito às verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes, portanto, da transposição para o regime estatutário. (ARE 1.001.075, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 928). 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.”



    (AI nº 745.852-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 20/11/2017).



    11. A conclusão do acórdão recorrido está em desarmonia com essa orientação jurisprudencial.



    12. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o ARE nº 1.001.075-RG/PI, Tema RG nº 928, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 6 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator